Tribunal: TJDFT
Processo: 0718658-16.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA PARA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO APLICADA NA SENTENÇA. OMISSÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o negócio firmado entre as partes, sem ônus para o autor, e condenar a demandada a devolver ao demandante a quantia de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais).
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo. Fica deferida a gratuidade de justiça ao recorrente, eis que demonstrada nos autos sua condição de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas no ID 66234974.
3. Na inicial, narra a parte autora ter contratado os serviços da requerida para aquisição de 01 (um) veículo Chevrolet Celta. Aduz que o acordo envolvia um sinal de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais), valor este com o qual a requerida empreenderia esforços para aprovação do crédito pretendido pelo autor para aquisição do veículo em questão, o que não ocorreu.
4. Em razão da parte requerida não ter demonstrado o cumprimento da prestação do serviço contratado (art. 373, II, CPC), o Juízo de origem julgou pela parcial procedência do pedido, determinando à requerida o ressarcimento da quantia de R$ 2.250,00 ao autor. O pleito de danos morais restou julgado improcedente.
5. Em razões recursais, o autor/recorrente insurge-se quanto à ausência de fixação de correção monetária na sentença, bem como quanto à improcedência dos danos morais pleiteados na inicial.
6. Parcial razão assiste ao recorrente. De fato, a sentença recorrida foi omissa quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado à quantia a ser ressarcida ao autor pela parte requerida, devendo, portanto, ser reformada em tal ponto.
7. Quanto aos supostos danos morais, o fato de a parte autora/recorrente alegar mácula em sua honra objetiva, sem a devida comprovação, e desconfiar que a requerida/recorrida houvesse praticado algum ato ilícito em seu desfavor, não caracteriza violação ao seu direito de personalidade, não dando ensejo à reparação por ofensa imaterial.
8. Como bem pontuado na sentença, os inevitáveis aborrecimentos e incômodos vivenciados pela parte demandante não ingressaram no campo da angústia, descontentamento e sofrimento, a ponto de afetar a sua tranquilidade e paz de espírito. Portanto, incabível a reparação moral pretendida.
9. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a demandada a devolver ao demandante a quantia de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais), devidamente corrigida pelo INPC, desde o desembolso e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante art. 55, da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.